Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-38.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança – Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Sentença de improcedência – Reapreciação do julgado - Tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Corte Constitucional afastou a possibilidade de cobrança de taxa associativa sob a perspectiva da

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança – Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Sentença de improcedência – Reapreciação do julgado - Tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Corte Constitucional afastou a possibilidade de cobrança de taxa associativa sob a perspectiva da vedação do enriquecimento sem causa – Expressa manifestação da Ré (notificação enviada à Autora) no sentido de se desassociar – Não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional." (RExt no 695.911/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgamento em 15/12/2020, publicação em 19/04/2021) – Liberdade de associação – V. Acórdão alterado, em reapreciação (art. 1030 CPC), para negar provimento ao recurso da Autora.